Tribunal: TCU
Processo: 011.586/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 892/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar plenamente atendida a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , combinado com o subitem 1.6.1.2 do Acórdão 2390/2021-TCU-Plenário , e, considerar em atendimento as determinações contidas nos subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , combinado com os subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.3 do Acórdão 2390/2021-TCU-Plenário , de modo a realizar novo monitoramento da implementação das referidas deliberações, em momento oportuno, acompanhando especialmente: a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, tendo em vista o prazo estabelecido pela Sedec (janeiro/2024) para que o consórcio liderado pela PUC-RJ desenvolva todas as etapas de formulação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil; a operacionalização do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap), considerando que, embora a recente edição do Decreto 11.219/2022, o Funcap permanece pendente de regulamentação e operacionalização, no âmbito do projeto de regulamentação da Lei 12.340/2010 (art. 1o-A, inciso II). 1. Processo TC- Processo 011.586/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.